Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Não pode ser conhecido pedido de revogação da gratuidade da justiça deduzido na resposta aos embargos declaratórios, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho claramente modificativo.
III. A multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, só pode ser aplicada quando os embargos de declaração, transpondo o exercício regular do direito de recorrer, revelam-se manifestamente protelatórios.
IV. Recurso desprovido.